Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PEDIDO DE PARCELAMENTO (CPC, ART. 916). EXEQUENTE CONCORDE. DEFERIMENTO DA FACULDADE. CASO CONCRETO. VALOR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA. DESTINARÁRIA DA ORDEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DO NUMERÁRIO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO À CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. TRANSCURSO IN ALBIS. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO. ASSIMILAÇÃO DO SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA E QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CC, ART. 111). APREENSÃO DESCONFORME COM OS USOS E COSTUMES E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA A EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO (CPC, ART. 904, I). EXTINÇÃO DO EXECUTIVO SOB A FORMATAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO. NULIDADE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 10, 904, I, 921, V, E 924, II).

1. A moratória legal vaticinada pelo art. 916 do Código de Processo Civil, uma vez deferida pelo Juízo processante do executivo, encerra simplesmente o reconhecimento do débito por parte da executada e a concessão de prazo para o pagamento daquilo que sobeja os 30% (trinta por cento) inicialmente depositados como forma de obtenção do benefício, inclusive porque legalmente ressalvado que, em incorrendo em mora quanto às parcelas remanescentes, o executivo retomará seu curso (CPC, art. 916, §5o).

2. O decurso do prazo fixado para a quitação das parcelas remanescentes atinentes ao crédito exequendo parcelado em conformidade com o preconizado pelo legislador processual (CPC, art. 916) não irradia presunção de adimplemento do débito, devendo necessariamente, expirado o interstício correspondente, serem os litigantes, notadamente o credor, instados a dizer sobre a quitação, não podendo seu silêncio ser presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro no pagamento (CPC, art. 924; CC, art. 111), máxime quando, previamente ao provimento extintivo, o exequente sinaliza ao Juízo que os valores depositados judicialmente não lhe foram transferidos pela instituição financeira encarregada desse mister.

3. Como é cediço, a extinção da execução de título extrajudicial com lastro na satisfação integral da obrigação pressupõe o efetivo recebimento, pelo credor, do crédito exequendo (CPC, art. 904, I), consubstanciado no débito principal, acessórios, custas judiciais e honorários, daí defluindo que, não lhe sendo transferida a quantia depositada judicialmente pela devedora em razão da desídia da instituição financeira em cumprir com o assinalado em alvará judicial lavrado para esse desiderato, a realização da obrigação não pode ser reputada como aperfeiçoada, despontando dessa apreensão a impossibilidade de se extinguir o executivo sob essa exata formatação, sob pena de incorrer o provimento judicial em error in procedendo.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime